Tribunal: TJMT
Processo: 1020335-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA AÇÕES PESSOAIS PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. CRÉDITO QUE JÁ ESTAVA PRESCRITO QUANDO DA EDIÇÃO DO DECRETO-LEI 766/2011 SOBRESTANDO O PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Propósito recursal para julgar reforma da sentença, para que seja determinado o pagamento relativo à certidão de crédito no 5.1.062.152-0.
Certidão de crédito emitida em 07/05/2002, com edição do Decreto-Lei Estadual 766 em 2011, período em que o débito já estava prescrito.
Juízo a quo que fundamenta a decisão em prescrição no seguinte sentido: “Contudo, o ato suficiente a afetar a contagem do prazo prescricional deve ser exercido enquanto este se apresentar ainda em decurso. Vencido o prazo prescricional por atingir o seu termo final, não há que se falar em restituição da sua contagem. Nessa trilha, inobstante a tese lançada pelo requerente de que a interrupção do prazo prescricional dar-se-ia por força do Decreto Estadual no 766/2011 que sobrestou toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito, pode-se asseverar sem qualquer receio que, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor, tem que ser praticado enquanto não extinto o prazo prescricional. Findo este, o direito de cobrar não subsiste, nem se recupera em função do pedido de administrativo, devendo eventual cobrança pelo credor ser declarada extinta. Com efeito, uma vez emitida a Certidão de Crédito, ter-se-á início do decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para se postular judicialmente o respectivo recebimento.”
Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.
O artigo 1o, do Decreto-Lei Estadual 766/2011 previa a implantação do sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da edição do decreto, o que não ocorreu. Dito decreto regulamentou o procedimento das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, oportunidade em que sobrestou “toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”, consoante disposição inserta no art. 2.o do mencionado decreto.
Todavia, o Decreto-Lei 766/2011 está em dissonância com o direito previsto no artigo 5o, XXXIV, alínea “b” da Constituição Federal, que prevê o recebimento de crédito decorrente de dívida ativa, não podendo dito decreto sobrestar o pagamento de um crédito em razão da implantação de um sistema eletrônico, conforme previsto, tratando-se de uma norma secundária que não pode inovar na ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao estabelecido pela norma hierarquicamente superior.
Cumpre salientar que o Decreto-Lei Estadual no 766/2011 já foi declarado ilegal de forma incidental em ações propostas perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante os julgados MS 46719/2012, MS 86684/2012.
Precedente: N.U. 1002450-54.2016.8.11.0001, Rel. Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, julgado em 08/10/2020.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[AGUINALDO SANTOS DA GAMA - CPF: 107.936.661-04 (RECORRENTE), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020